Tribunal: TJMT
Processo: 0028833-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028833-97.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE E SILVA - CPF: 978.305.691-34 (AGRAVADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O fato de a requerente do pedido de justiça gratuita achar-se em processo de liquidação extrajudicial não a exime de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de que entidade em liquidação extrajudicial, ou falida, encontre-se em dificuldade econômico-financeira tal que não possa fazer frente às custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0028833-97.2015.8.11.0041 aviado na “ação de indenização por danos morais” onde litiga com ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE SILVA.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 203683678 este relator indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, concedendo a parte Apelante (AGEMED SAÚDE S.A.) o prazo de 15 (quinze) dias para a sua comprovação, sob pena de deserção recursal.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 204666167 a reforma da decisão monocrática para deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que a Agravante não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, pois não possui mais receitas decorrentes de suas atividades operacionais que foram compulsoriamente encerradas.

Contrarrazões no id. 206892682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0028833-97.2015.8.11.0041 aviado na “ação de indenização por danos morais” onde litiga com ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE SILVA.

Aduz a agravante, em síntese, que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, pois não possui mais receitas decorrentes de suas atividades operacionais que foram compulsoriamente encerradas. Nestes termos, requer a recorrente reforma da decisão monocrática para deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)Não obstante, a parte Recorrente (AGEMED SAÚDE S/A) não comprovou a sua hipossuficiência econômica, isso porque, colacionou aos autos apenas provas unilaterais, deixando de demonstrar de maneira inequívoca que não possui condições de arcar com o preparo recursal.. (...)

Assim, restando evidente que os fatos e provas constantes no processo desabonam a alegação de falta de condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio, a medida que se impõe é o indeferimento da gratuidade da justiça.. (...)

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, concedendo a parte Apelante (AGEMED SAÚDE S.A.) o prazo de 15 (quinze) dias para a sua comprovação, sob pena de deserção recursal.”

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Como é cediço, em relação à pessoa jurídica exige-se a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

O fato de a requerente do pedido da benesse achar-se em processo de liquidação extrajudicial não a exime de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de que entidade em liquidação extrajudicial, ou falida, encontre-se em dificuldade econômico-financeira tal que não possa fazer frente às custas e despesas processuais.

Neste sentido, aliás, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO. EFEITO PROSPECTIVO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EXISTÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULAS 5 e 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA 1. Ação de revisão de contrato bancário.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões demérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotara prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. A regra contida no art. 18, a, Lei 6.024/1974 deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito. Na hipótese, não há que se falar em suspensão do feito por conta da decretação da liquidação extrajudicial. Precedentes.

4. A simples decretação de liquidação extrajudicial não tem o condão de, por si só, induzir ao reconhecimento da hipossuficiência financeira da parte agravante.

5. A concessão, exclusivamente para fins recursais, no presente momento processual, não possui efeito retroativo.

6. Havendo mudança na situação financeira da parte agravante é possível a possibilidade de ser revista a concessão deferida. (...)

11. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

No caso em exame, os documentos anexados pela agravante (id. 162396337) não são suficientes à demonstração de inaptidão financeira. Os balancetes de verificação e os balanços patrimoniais expressam números bastante elevados, além de ativo circulante, aplicações financeiras, créditos a receber e outros, o que não se coaduna com a falta de capacidade financeira alegada.

Dessa forma, há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante, pois os altos valores constantes no balancete aportado não condizem com a realidade econômica daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.

Nesse sentido também se verificam julgados de outros tribunais estaduais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓ, ENSEJAR O BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - BENESSE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O fato da pessoa jurídica se encontrar em liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência não tem o condão, por si só, de levar à concessão da gratuidade judiciária, porque ainda que se trate de indício de necessidade, cabe a ela comprovar que faz jus ao benefício. Documentos juntados que não permitem a concessão da AJG, no caso concreto. (TJPR - 10a C.Cível - 0013377-56.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 07.10.2019)

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 e o art. 98 do CPC não exijam condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar a agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, fica mantido o indeferimento do pedido de gratuita da justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de gratuita da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024